Tribunal: TJSP
Processo: 1011237-54.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM MS COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) – HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE, SEM CONDENÁ-LO A PAGAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA (CPC/2015, ARTS. 85 E 91) – Pedido de desistência que se deu após a intimação das executadas – Sucumbência que deve

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM MS COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) – HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE, SEM CONDENÁ-LO A PAGAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA (CPC/2015, ARTS. 85 E 91) – Pedido de desistência que se deu após a intimação das executadas – Sucumbência que deve ser fixada, consoante o princípio da causalidade e o art. 90 do CPC/2015 – Verba honorária que não está condicionada ao efetivo contraditório - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Honorários, entretanto, fixados por equidade em R$ 1.500,00 para fins de evitar enriquecimento indevido da parte contrária e violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso provido para fixar honorários a favor das executadas em R$ 1.500,00.